Tribunal: TJPA
Processo: 0003999-96.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003999-96.2011.8.14.0005
APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: OTON LIMA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Pretende a parte embargante a rediscussão de matéria já apreciada por este Juízo, o que não é permitido pelo sistema processual vigente.

IV – Recurso manifestamente protelatório. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do NCPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003999-96.2011.8.14.0005

EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S.A

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE Num. 4231651

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE RELATORA.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ORIGINAL S.A
em face do Acórdão de Num. 4231651 de minha lavra, com a ementa nos seguintes termos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Agravo Interno conhecido e desprovido.
.
”

Banco Original S/A opôs embargos de declaração (Num. 4231652 - Pág. 1), para fins de prequestionamento, suscitando a súmula 211 do STJ e súmula 356 do STF.

Relata que a decisão embargada é omissa no que tange a condenação do embargante à devolução do indébito na forma dobrada. Aduz que nestes casos é imprescindível a má fé da cobrança.

Afirma que a má fé deve ser comprovada pela parte autora, que no presente caso não restou demonstrada.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Em sede de contrarrazões o embargado afirma que não há omissão no julgado, que a decisão embargada enfrentou todas as questões levantadas pelo embargante.

Aduz que o presente recurso é protelatório devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1026,§2º e 3º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

De fato, nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Sucede que as questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

No tocante à suposta omissão, transcrevo o trecho do acórdão embargado onde trata da manutenção da decisão que condenou o ora embargante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Vejamos:

“No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA.

INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE ? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo

dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pelo STJ.

5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.

(2017.02617185-24, 177.062, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-23)

No mesmo sentido, segue a presente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).”

Assim, considerando a inexistência de omissão no julgado, mostra-se evidente que a oposição dos presentes embargos de declaração possuem induvidoso caráter protelatório.

Deste modo, impõe-se a aplicação ao embargante da multa de 1% do valor atualizado da causa, a que se refere o art. 1.026, §2º, do NCPC, advertindo desde já que a reiteração do recurso ensejará elevação da multa para o percentual de 10%, nos termos do §3º do mencionado artigo.

Finalmente, o prequestionamento acerca dos elementos que o embargante suscitou considera-se incluídos pelas razões de decidir, segundo a disciplina contida no art. 1.025 do NCPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos

embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida e, considerando o propósito protelatório dos presentes embargos, condeno o embargante a pagar, em favor do embargado, a multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º do NCPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 06 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2021